Tribunal: TJSP
Processo: 2182047-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PENHORA "ON LINE". Execução. Título extrajudicial. Pedido de penhora sobre o salário. Impossibilidade. Caráter alimentar. Inteligência do artigo 833, IV, do CPC. Ausência de excepcionalidade que justifique a relativização da impenhorabilidade. Precedentes. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.